Tribunal: TJDFT
Processo: 0742710-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742710-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA e EULENICE GOMES DE HOLANDA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA, desconstituiu a penhora no rosto dos autos anteriormente determinada (ID 143223690). Em suas razões, as agravantes sustentam que: 1) o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.417.629, definiu que para qualificar um imóvel como bem de família é necessário analisar sua finalidade; 2) o imóvel objeto do processo não se trata de único bem de propriedade do casal; 3) esse Tribunal de Justiça já examinou e reconheceu que se trata de um bem de condomínio indiviso e o usufruto é remunerado aos demais condôminos (ID 42283353). Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a remessa do ofício para desconstituição da penhora. No mérito, a reforma da decisão para que não seja desconstituída a penhora no rosto dos autos. Preparo recolhido (ID 42283354). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Narram os autores que são legítimos proprietários de cota parte do imóvel situado na QND 52, lote 19, Taguatinga/DF e que a requerida ocupou o imóvel desde o falecimento dos seus pais, até o ano de 2020 - em que foi obrigada a desocupar, por força de decisão judicial - sob a alegação que iria pagar aluguel correspondente. Todavia, em razão de não ter pago qualquer valor a título de aluguel, os autores propuseram ação de arbitramento de aluguéis, no qual foi fixado o pagamento de R$ 1.000,00 desde setembro de 2009. A requerida continuou inadimplente, razão pela qual a presente ação foi interposta. Em sentença, o juiz singular condenou “a pagar aos requeridos R$ 25.139,25, devendo o mesmo ser atualizado monetariamente e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a distribuição da demanda, data da elaboração da tabela que instruiu o pleito de cobrança” (ID 30618526). Em cumprimento de sentença, foi pleiteada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença - da desconstituição de condomínio, processo 0000683-30.2012.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, o que foi deferido. A agravada, então, impugnou a decisão. Alegou que o objeto daqueles autos se tratava de bem de família. A impugnação foi rejeitada, ao argumento que “não é da competência deste Juízo analisar a alegação de impenhorabilidade de imóvel constrito naqueles autos, devendo tal matéria ser lá debatida”. Porém, em 26/09/2022 foi proferida decisão em sede de agravo de instrumento, no referido processo, julgado pelo 6a Turma Cível que, em votação unânime, reconheceu a qualidade de bem de família do imóvel discutido. Nesse contexto, o juiz singular se manifestou nos seguintes termos: “Portanto, diante de tais considerações, em consideração ao entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça em relação ao imóvel situado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte/DF e objeto da ação de no 0000683-30.2012.8.07.0007, e no intuito de promover o alinhamento com os autos em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília e 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, ACOLHO a arguição sustentada pela parte executada e desconstituo a penhora no rosto dos autos determinada em ID 89817498. Comunique-se o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, a fim de instruir os autos de no 0000683-30.2012.8.07.0007. Dou à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO, bastando o seu encaminhamento ao referido Juízo, via sistema. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos à suspensão decretada em ID 112871885 (termo final em 14/01/2023).Intimem-se.” Dessa decisão recorrem os agravantes. Alegam que não se trata de bem de família e que há urgência na suspensão da decisão, pois já foi marcada a data do leilão do imóvel discutido. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário do que alega os agravantes, o leilão não foi marcado e os autos se encontram suspensos. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator